Tribunal: TJBA
Processo: 8060425-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060425-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELTON JOHN SOUSA MOREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060425-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELTON JOHN SOUSA MOREIRA e Agravados NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento parcial ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3